Tribunal: STF
Processo: RE 76042
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MULHER CASADA. RECURSO INTEMPESTIVO.
A MULHER CASADA, SE FOI CITADA PARA A CAUSA, JUNTAMENTE COM O
MARIDO, OU INTIMADA DA PENHORA, NÃO PODE USAR, NA EXECUÇÃO, DE
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO.